Tribunal: TJDFT
Processo: 0700079-27.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. DETERMINAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO PARA DILIGÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RESOLUÇÃO DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA.
1. O fato de a autora não ter atendido a consecutivos comandos judiciais para promoção do andamento do feito, determinados com o fito de realizar novas diligências para a localização do veículo objeto da ação, configura hipótese de ausência de pressuposto essencial à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
2. Os princípios processuais da instrumentalidade das formas e da economia processual não podem servir de apanágio para conceder à parte desidiosa indeterminadas oportunidades para cumprir seu dever processual de promover o regular andamento do processo.
3. Demonstrada que a parte autora deixou de atender às determinações para promoção do andamento do feito, mostra-se correta a sua resolução, em razão da ausência de pressuposto válido e regular do processo.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.